Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA ANTERIOR À SUBTRAÇÃO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas produzidas nos autos, em especial os relatos da vítima e as imagens acostadas aos autos, demonstram que o réu subtraiu um aparelho de televisão de 42 polegadas do hotel no qual estava prestando serviços.

2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.

3. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a "res" furtiva esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que não ocorreu na hipótese.

4. A mera relação de prestação de serviço não conduz, rigorosamente, à existência de confiança entre as partes envolvidas.

5. Não há falar em “bis in idem”, quando se verifica que o próprio Código Penal faz previsão da utilização da reincidência como critério de dosagem de pena em mais de uma ocasião, como por exemplo, para caracterizar uma agravante, fundamentar o regime e /ou a negativa do direito de substituir a reprimenda reclusiva por restritivas de direitos.

6. Recurso parcialmente provido.